Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSÃO REPARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na análise quanto à ocorrência (ou não) da prescrição da pretensão da parte autora ao ressarcimento de valores descontados indevidamente dos seus benefícios percebidos pelo INSS, em decorrência de contratos fraudulentos.
II. O início do prazo prescricional, com base na alegada teoria da “actio nata”, não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência (objetivamente considerada) de toda a sua extensão, momento em que tem a efetiva possibilidade de exercer sua pretensão.
III. No caso concreto, não é crível que a parte consumidora, tendo pleno acesso aos extratos de seu benefício previdenciário (pensão por morte recebida do INSS), não tivesse tomado, dentro do período elástico de dezenove meses, conhecimento de que estavam sendo descontados (indevidamente) valores relevantes de sua única fonte de renda.
IV. Como o último desconto foi realizado em agosto de 2017, e a ação reparatória foi ajuizada somente em julho de 2023, a pretensão está fulminada pela prescrição consolidada em agosto de 2022.
V. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da atualizado da causa. Mantida a gratuidade de justiça.
VI. Recurso conhecido e desprovido.